Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704570-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, contra decisão deste Relator, na qual fora indeferido o pedido de liminar (ID 68834327). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 70498737. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator